Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714086-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente dos memoriais juntados ao ID 30934068. Aguarde-se o julgamento do recurso (ID 30408395). Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator